Tribunal: TJES
Processo: 5000007-44.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000007-44.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Considerando a migração do Sistema PJe que, a partir desta data, passou a comportar funcionalidades próprias de Julgamento Colegiado, reproduzo o conteúdo do relatório já lançado nestes autos (ID 455508), os quais foram inseridos em pauta para julgamento, bem como publicada a respectiva pauta, com antecedência legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão proferida nos autos da
ação ordinária nº. 0030725-37.2019.8.08.0024,
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que condicionou o deferimento da tutela de urgência, vocacionada a possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como a obstar a inscrição do débito originado do Auto de Infração nº 5.020.757-7 em cadastros de inadimplência, à complementação da apólice de seguro apresentada, com o acréscimo dos 30% (trinta por cento) previstos pelo art. 835, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, com o encerramento do contencioso administrativo relativo ao auto de infração nº 5.020.757-7, referido débito recobrou sua exigibilidade, tornando-se óbice à renovação de sua Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN).

Ressalta que, diante da necessidade dessa certidão para o prosseguimento de suas atividades empresariais num mercado altamente regulado, antecipou-se ao ajuizamento da ação de execução fiscal, propondo demanda no propósito exclusivo de garantir judicialmente o débito por meio de seguro-garantia, ofertado de acordo com norma editada pela PGE/ES.

Aduz que a regra do art. 835, § 2º, do CPC não se aplica à hipótese dos autos, pois não se trata de substituição de garantia e sim de penhora inicial, onde apenas se exige a identidade entre o valor segurado e o valor do débito (Portaria PGE-ES nº 145/2014, art. 10).

Destaca que a decisão agravada ultrapassa as exigências do próprio credor, eis que a mencionada Portaria da PGE deixa assente a inaplicabilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) às situações por ela reguladas (art. 21).

Pontua que, apesar de inexigível, a apólice apresentada, no valor de R$ 23.353.084,23 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), é 20% (vinte por cento) superior ao valor atualizado do débito (R$ 21.216.847,72).

Por fim, afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica a respeito da impropriedade de se exigir o acréscimo de 30% (trinta por cento), quando não se trata de substituição de penhora.

Com espeque em tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, para determinar a renovação da CPEN, mediante o imediato recebimento da apólice de seguro nº 17.75.000722112 como caução judicial ao Auto de Infração nº 5.020.757-7, o que foi devidamente deferido em sede de apreciação preliminar do presente agravo.

Em contrarrazões, o Estado não se opõe ao acolhimento do pleito recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 13 de abril de 2020.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão proferida nos autos da
ação ordinária nº. 0030725-37.2019.8.08.0024,
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que condicionou o deferimento da tutela de urgência, vocacionada a possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como a obstar a inscrição do débito originado do Auto de Infração nº 5.020.757-7 em cadastros de inadimplência, à complementação da apólice de seguro apresentada, com o acréscimo dos 30% (trinta por cento) previstos pelo art. 835, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, com o encerramento do contencioso administrativo relativo ao auto de infração nº 5.020.757-7, referido débito recobrou sua exigibilidade, tornando-se óbice à renovação de sua Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN).

Ressalta que, diante da necessidade dessa certidão para o prosseguimento de suas atividades empresariais num mercado altamente regulado, antecipou-se ao ajuizamento da ação de execução fiscal, propondo demanda no propósito exclusivo de garantir judicialmente o débito por meio de seguro-garantia, ofertado de acordo com norma editada pela PGE/ES.

Aduz que a regra do art. 835, § 2º, do CPC não se aplica à hipótese dos autos, pois não se trata de substituição de garantia e sim de penhora inicial, onde apenas se exige a identidade entre o valor segurado e o valor do débito (Portaria PGE-ES nº 145/2014, art. 10).

Destaca que a decisão agravada ultrapassa as exigências do próprio credor, eis que a mencionada Portaria da PGE deixa assente a inaplicabilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) às situações por ela reguladas (art. 21).

Pontua que, apesar de inexigível, a apólice apresentada, no valor de R$ 23.353.084,23 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), é 20% (vinte por cento) superior ao valor atualizado do débito (R$ 21.216.847,72).

Por fim, afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica a respeito da impropriedade de se exigir o acréscimo de 30% (trinta por cento), quando não se trata de substituição de penhora.

Com espeque em tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, para determinar a renovação da CPEN, mediante o imediato recebimento da apólice de seguro nº 17.75.000722112 como caução judicial ao Auto de Infração nº 5.020.757-7, o que foi devidamente deferido em sede de apreciação preliminar do presente agravo.

Em contrarrazões, o Estado não se opõe ao acolhimento do pleito recursal.

Pois bem,
após o transcurso da marcha procedimental atinente ao presente recurso, não vejo motivos para alterar o entendimento exarado em sede de apreciação preliminar do agravo, principalmente diante da ausência de pretensão resistida pelo Estado. Explico.

A possibilidade de se garantir o juízo da execução fiscal por meio de seguro-garantia é expressamente contemplada pela Lei nº 6.830/1980, conforme previsão contida no art. 9º, inc. II.

In casu
,
a apólice apresentada pela agravante foi emitida por instituição financeira de primeira linha – Chubb Seguros do Brasil S/A, no valor máximo de R$ 25.353.084,23, contemplando atuação pelos índices previstos na legislação estadual, conforme previsão contida em sua Cláusula Quarta, nos seguintes termos:

Fica assegurada a atuação do débito executado pelos mesmos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em Dívida Ativa pelo Estado do Espírito Santo, isto é, correção monetária com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE, atualizado pela taxa de juros SELIC, nos termos da Lei Estadual nº 6.556/2000.

Em se tratando de penhora inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do descabimento da exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) para a aceitação do seguro-garantia, por ausência de previsão legal, já que a regra contida no art. 848, do CPC, reporta-se, exclusivamente, à hipótese de substituição da penhora, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR DO DÉBITO FISCAL. ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 656, § 2º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de "substituição da penhora", razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1760556/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp 1.427.130/SP (Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, DJe 26/04/2019); AgInt no REsp 1.316.037/MA (Rel. Min.
Regina Helena Costa
, DJe 22/09/2016); AgRg na MC 24.947/RJ (Rel. Min.
Og Fernandes
, DJe 09/11/2015).

De tal orientação não discrepa o posicionamento adotado pelo próprio agravado, eis que, de acordo com a Portaria 145/2014, da PGE/ES, para
“
a aceitação do seguro-garantia, prestado por empresa idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil
[...]
o valor segurado deverá ser igual ao valor do débito inscrito em CDA
”
(art. 10, inc. I), restando assente em seu art. 21:

Não se aplica às cartas de fiança bancária e à apólice do seguro garantia – de que trata esta Portaria – o acréscimo de 30% (tinta por cento) ao valor garantido, constante no § 2º, do art. 656, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

Portanto, não vislumbro razões aptas a justificar o acréscimo exigido pela decisão agravada, eis que a hipótese cuida de garantia inicial, cuja oferta foi antecipada pela agravante no intuito de viabilizar o prosseguimento de suas atividades empresariais, com a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Para além disso, a apólice possui valor superior ao do Auto de Infração nº 5.020.757-7.

Explicitada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de ter sua atividade empresarial afetada pela ausência de CPEN, pois como é cediço, a regularidade fiscal é pressuposto para uma série de atos comerciais, que vão desde a contratação de empréstimos com órgãos públicos até a participação em certames licitatórios.

Todo esse contexto, a meu sentir, recomenda a reforma da decisão vergastada quanto à condição imposta para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para ratificar a liminar recursal deferida anteriormente e autorizar a renovação da certidão positiva com efeito de negativa da agravante, mediante o recebimento da apólice nº 17.75.000722112 como garantia judicial ao Auto de Infração nº 5.020.757-7.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. PENHORA INICIAL. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE 30%. APÓLICE EM VALOR SUPERIOR AO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTATADA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E O PERIGO NA DEMORA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA EXCLUIR A CONDICIONANTE PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A possibilidade de se garantir o juízo da execução fiscal por meio de seguro-garantia é expressamente contemplada pela Lei nº 6.830/1980, conforme previsão contida no art. 9º, inc. II.

2)
Em se tratando de penhora inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do descabimento da exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) para a aceitação do seguro-garantia, por ausência de previsão legal, já que a regra contida no art. 848, do CPC, reporta-se, exclusivamente, à hipótese de substituição da penhora.

3) Portanto, não há razões aptas a justificar o acréscimo de 30% exigido pela decisão agravada, eis que a hipótese cuida de garantia inicial, cuja oferta foi antecipada pela agravante no intuito de viabilizar o prosseguimento de suas atividades empresariais, com a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Para além disso, a apólice possui valor superior ao do Auto de Infração nº 5.020.757-7.

4) Explicitada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de ter sua atividade empresarial afetada pela ausência de CPEN, pois como é cediço, a regularidade fiscal é pressuposto para uma série de atos comerciais, que vão desde a contratação de empréstimos com órgãos públicos até a participação em certames licitatórios.

5) Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo, para ratificar a liminar recursal deferida anteriormente e autorizar a renovação da certidão positiva com efeito de negativa da agravante, mediante o recebimento da apólice nº 17.75.000722112 como garantia judicial ao Auto de Infração nº 5.020.757-7, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.